Tribunal: TJMT
Processo: 1020251-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1020251-02.2024.8.11.0001.
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: GLADSON MARLOS BRAGA DE OLIVEIRA e BANCO BRADESCO.
Recorrido: BANCO BRADESCO e GLADSON MARLOS BRAGA DE OLIVEIRA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVADA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SUMULA 385 STJ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA RECURSAL DE AMBOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos Inominados. Sentença na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto da demanda.
2. Insurgência recursal de ambas as partes.
3. A parte autora pleiteia pela condenação de indenização por danos morais por negativação indevida.
4. Já a instituição bancária pede a improcedência da ação. Postula ainda, que a obrigação de fazer seja realizada por ofício ou a redução da multa por descumprimento.
5. Alega a instituição financeira recorrente, que a negativação em nome da parte recorrida se deu de maneira devida, para comprovar suas alegações apresentou telas sistêmicas. Na qual não comprovam de forma inequívoca da origem do débito.
6. Descumprimento do ônus da prova distribuído no art. 373, II do CPC.
7. Dano moral inexistente uma vez que comprovada a existência de anotação preexistente. Aplicação da sumula 385 do STJ.
8. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020251-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLADSON MARLOS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 545.033.371-49 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024